Tribunal: TJDFT
Processo: 0727504-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0727504-07.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE MOURAO LAVORATO DA ROCHA IMPETRANTE: ALAN DINIZ MOREIRA GUEDES DE ORNELAS, AVA GARCIA CATTA PRETA, PAULO EMILIO CATTA PRETA DE GODOY, DEMETRIO WEILL PESSOA RAMOS AUTORIDADE: JUÍZES DA 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FELIPE MOURÃO LAVORATO DA ROCHA, apontando como autoridade coatora a 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, à unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo paciente em relação à condenação como incurso nas sanções do artigo 140, do Código Penal (injúria), nos autos n.o 2017.14.1.0044365 em que figurou como querelante VINCENTE ELIAS DOS SANTOS GOMES; assim como, também à unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pela querelante GLÁUCIA ALES DA COSTA, relativo aos autos n.o 2017.14.1.004304-9, para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 140, do Código Penal (injúria) e aplicar a continuidade delitiva aos dois delitos, posto que julgados conjuntamente, configurando crime único de injúria aumentado na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. Pugnam pela concessão da ordem para cassar o acórdão e a sentença condenatórios, pelas razões: i) declaração de decadência, ante a ausência de comprovação do pagamento de custas processuais, ii) reconhecimento do perdão tácito operando pelo querelante Vicente Elias, iii) absolvição do crime de injúria, em razão dos fatos imputados não constituírem crime pela ausência do dolo, iv) requer a correção do erro material, de modo que a razão de 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva incida sobre a pena mínima de 1 (um) mês de detenção. (ID 13234637). É, em síntese, o que consta. Decido. Consigno que é da competência deste Tribunal de Justiça julgar habeas corpus impetrados contra acórdãos prolatados pelas Turmas Recursais, conforme entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal. (Acórdão no HC 86834, Relator(a): in. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2006, DJ 09-03-2007 PP-00026 EMENT VOL-02267-02 PP-00242 RJSP v. 55, n. 354, 2007, p. 175-184 LEXSTF v. 29, n. 341, 2007, p. 350-365), cuja competência é normatizada pelo art. 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o qual dispõe: “compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais”, como é o caso em exame. Todavia, consoante jurisprudência deste e. Tribunal, “embora os Tribunais de Justiça detenham competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial, não se admite que o writ seja utilizado para transformar esta Corte em uma terceira instância dos Juizados Especiais, não criada pela lei, que, ao revés, visa atribuir celeridade, economia, informalidade, oralidade e simplicidade ao rito dos juizados. O cabimento do habeas corpus contra os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais deve limitar-se à aferição de ilegalidade manifesta, a fim de que o Tribunal de Justiça não se transforme, indevidamente, em uma terceira instância.” (Acórdão 1198811, 07174412020198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, na hipótese concretizada, o que buscam os impetrantes é exatamente transformar este Tribunal em corte revisora dos Juizados Especiais, ressalvado apenas o erro material que se extrai no tocante à aplicação da pena mais grave dos autos n. 2017.14.1.004436-5, sem considerar a alteração para o mínimo legal, após a interposição de embargos de declaração (ID 13234780). Com efeito, extrai-se dos acórdãos das duas ações privadas que as insurgências dos impetrantes já foram devidamente analisadas pela Turma Recursal. Vejamos: Autos n.o 20171410043049. Querelante: Gláucia Alves da Costa Querelado: Felipe Mourão Lavorato da Rocha EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA HONRA. INJÚRIA. FATO TÍPICO. DOLO ESPECÍFICO. PRESENTE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. 1. Trata-se de Apelação Criminal (fls. 37/45) interposta por Glaucia Alves da Costa contra sentença que julgou improcedente a queixa-crime ofertada em face do querelado, nos termos do art. 386, III do CPP. Alega que interveio na contenda entre o apelado e o manobrista apenas para fazer cessar a continuidade de um crime em face de uma pessoa indefesa e humilhada na frente de seus colegas de trabalho e demais consumidores. Pede a reforma da sentença para condenar o apelado como incurso nas penas do art. 140 c/c 141 do CP. 2. A injúria é a ofensa à dignidade ou ao decoro que necessita de dolo específico para sua adequação típica. Para a configuração dos crimes contra a honra, a doutrina e a jurisprudência consideram indispensável a existência de dois elementos, quais sejam, o dolo e o elemento subjetivo do dolo, constituído pela vontade do agente em ofender a honra alheia. 3. A querelante interferiu, não de aumentar ou insuflar qualquer situação de tumulto, mas como forma de tentar fazer cessar o tratamento desrespeitoso e injusto cometido pelo querelado, que se aproveitava de sua condição econômica superior para humilhar, ofender e constranger o manobrista, que se encontrava em situação de fragilidade. 4. É possível ouvir no áudio juntado aos autos quando o querelado se referiu à querelante como "advogadazinha de porta de cadeia", demonstrando um comportamento agressivo e desrespeitoso. 5.Restou, então, plenamente demonstrado o dolo específico, animus injuriandi, pois o querelado, ao se referir â querelante como "advogadazinha de porta de cadeia", o fez com a nítida intenção de menosprezá-la, inferioriza-la e ofendê-la. 6. Restando comprovadas nos autos a autoria e a materialidade, bem como o dolo específico de ofender a honra alheia, merece reforma a sentença para condenar o querelado da imputação da prática do delito previsto no artigo 140 do Código Penal. 7. Considerando o provimento do presente recurso, com condenação do querelado pelo crime do artigo 140 do Código Penal, bem como a outra condenação processo n° 2017.14.1.004436-5, pelo mesmo crime do art. 140 do Código Penal, cujas ações penais foram julgadas em conjunto pelo juízo de origem, dever-se-á aplicar a norma do crime continuado do art. 71 do Código Penal. 8. A condenação por crime continuado reconhecido nos processos 2017.14.1.004304-9 e 2017.14.1.004436-5, resulta na aplicação da pena majorada que deverá ser acrescida de 1/6 (um sexto) na forma da art. 71 do CP. Assim, a pena aplicável ao caso passa a ser de 1 (UM) MÊS E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE DETENÇÃO a ser cumprida em regime inicial aberto. 9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar procedente a queixa-crime e condenar o querelado como incurso no art. 140 do código penal. Autos n.o 20171410043049. Querelante: Vicente Elias dos Santos Gomes Querelado: Felipe Mourão Lavorato da Rocha EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA HONRA. INJÚRIA. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. PERDÃO TÁCITO. REJEITADAS. FATO TÍPICO. DOLO ESPECÍFICO. PRESENTE. PERDÃO JUDICIAL INAPLICÁVEL. APLICADO AO CASO A NORMA DO ART 71 DO CÓDIGO PENAL. CRIME CONTINUADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Trata-se de Apelação Criminal (fls. 37/45) interposta por contra sentença que julgou procedente em parte a queixa-crime para condená-lo pela prática do crime de injuria, aplicando-lhe a pena de 1 (um) mês e dez dias de detenção a ser cumprida no regime aberto, substituindo-a por uma restritiva de direitos. Alega, em suas razões recursais (fls. 289/324), a extinção da punibilidade pela decadência, sob o argumento de que não houve o recolhimento das custas dentro do prazo decadência!. Requer o reconhecimento do perdão tácito, supostamente ocorrido no dia dos fatos. No mérito, pleiteia a absolvição por atipicidade dos fatos, ou, subsidiariamente, pede perdão judicial. Contrarrazões (fls. 336/343). Parecer do Ministério Público, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso. 2.Preliminar de Decadência. Os fatos narrados ocorreram em 26/02/2017 e as custas foram pagas em 25/08/2017 (fls. 35), portanto, dentro do prazo decadência!. Preliminar rejeitada. 3.Preliminar de perdão tácito. Não houve demonstração de que teria ocorrido o perdão tácito. Ademais, foram oportunizados diversos meios de conciliação entre as partes, restando todos infrutíferos. Preliminar rejeitada. 4.A injúria é a ofensa à dignidade ou ao decoro que necessita de dolo específico para sua adequação típica. Para a configuração dos crimes contra a honra, a doutrina e a jurisprudência consideram indispensável a existência de dois elementos, quais sejam, o dolo e o elemento subjetivo do dolo, constituído peia vontade do agente em ofender a honra alheia. 5.No caso em análise, restou plenamente demonstrado o dolo específico, anlmus injuriandi. As testemunhas ouvidas na instrução processual confirmam que o apelante se exaltou e começou a xingar a vítima de "manobrista de merda, inútil, bosta e que não servia nem para buscar um carro". A prova produzida nos autos demonstra que os xingamentos partiram do querelado, buscando ofender, rebaixar e menosprezar o querelante por ele ser um motorista e ostentar condição econômica inferior. 6.Pelo áudio gravado no dia dos fatos e juntado nos autos (fl. 36), é possível ouvir claramente algumas palavras proferidas pelo querelado: "seu bosta, cala sua boca, quem você é?". O próprio querelado, em seu depoimento, reconhece que se exaltou e que ficou nervoso, mas diz que não se recorda das palavras que proferiu. Outrossim, a testemunha da defesa, Sra. Menic Sander Pereira da Silva também confirma que o querelado se exaltou, que estava revoltado e que estava xingando para tudo quanto é lado, que foram vários xingamentos, não se recordando as palavras que foram proferidas (CD juntado à fl. 211 dos autos n° 2017.14.1.004304-9). 7.A versão apresentada pelo querelado e pela testemunha de defesa de que teria havido má prestação dos serviços e que o manobrista teria se negado a realizar seu trabalho não seria escusa para proferir injúrias contra o empregado da pessoa jurídica prestadora de serviços, ofendê-lo e humilhá-lo, causando-lhe constrangimento e embaraço perante os demais clientes e colegas de trabalho. 8.Por outro lado, a alegação de ofensas recíprocas também não restou demonstrada, uma vez que não restou comprovado que o querelante teria proferido ofensas contra o querelado. Pelo contrário, tanto o áudio do dia dos fatos juntados aos autos, quanto as testemunhas Érica de Aquino Aguiar e Fernanda Caldas Giorgi, que presenciaram os fatos, confirmaram que as agressões partiram somente do querelado e que somente ele proferiu xingamentos. 9.A testemunha Érica de Aquino, ao narrar os fatos, afirmou que ao falar para o querelado que as chaves não estavam no carro, o querelado já se alterou e falou que o querelante era um manobrista inútil, que não prestava nem para ir buscar o carro, xingou-o de manobrista de merda e que faria ele perder o emprego; que a esposa do querelado teria pedido para ele se acalmar, mas ele teria brigado com ela também, mandando ela calar a boca; que o querelado batia na mesa e falava que o querelante era um merda, um nada; que se recorda da presença da advogada Gláucia no local, que estava aguardando o carro também, e diante da cena de humilhação presenciada, a advogada se levantou e interferiu, entregando um cartão ao querelante e dizendo que poderia depor em favor dele; que nesse momento o querelado teria se referido à advogada como "advogadazinha de porta de cadeia"; que o quando o querelante afirmou que iria processar o querelado, este disse que poderia fazê-lo e que ele tinha dinheiro era para isso mesmo; que em nenhum momento o querelado procurou a chave; que somente o querelado estava alterado (fl. 192) 10.A testemunha Fernanda Caldas Giorgi relatou que estava saindo do shopping e quando foram pedir o carro, havia um senhor bem alterado, falando de maneira agressiva com o motorista, utilizando palavras de baixo calão e o ameaçando, falando que ele seria demitido do emprego. O motorista, ao mesmo tempo que tentava se defender, estava constrangido, e que a querelante Glaucia falou para o motorista que aquilo não estava certo e que ele poderia se defender; que a moça que estava acompanhando o querelado pediu para ele se acalmar e ele, de forma bastante agressiva, a mandou calar a boca; que a Glaucia entregou um cartão para o motorista, dizendo que se ele precisasse, ela poderia ser testemunha dele, momento em que o querelado falou que ela era uma advogada de porta de cadeia e que aquilo era um absurdo; que a situação só terminou quando o supervisor chegou e eles foram até o local onde estava o veículo; que não se recorda do querelante ter xingado em nenhum momento, que a única coisa que viu foi o querelado muito exaltado; que se recorda do querelado ter xingado o manobrista de seu bosta (fl. 192). 11.Da análise dos autos, observa-se não ter restado demonstrada a retorsão imediata ou injusta provocação do querelante, de forma que não pode ser aplicado o perdão judicial previsto no §1° do art. 140 do Código Penal. 12.Em relação aos processos que envolvem o querelado, convém tecer algumas considerações. O presente recurso do querelado FELIPE MOURÂO LAVORATO DA ROCHA não foi provido, portanto, mantida a sua condenação pelo crime do artigo 140 do Código Penal em face do querelante VICENTE ELIAS DOS SANTOS GOMES. Ocorre que foi provido em parte o recurso no processo n° 2017.14.1.004304-9 para nova condenação de FELIPE MOURÂO LAVORATO DA ROCHA pelo mesmo crime do art. 140 do Código Penal, agora em face da querelante GLAUCIA ALVES DA COSTA. 13.As ações penais foram julgadas em conjunto pelo juízo a quo, dando origem a dois recursos, devendo-se aplicar ao caso a norma do crime continuado, prevista no art. 71 do Código Penal. 14.A condenação por crime continuado reconhecido nos processos 2017.14.1.004304-9 e 2017.14.1.004436-5, resulta na aplicação da pena majorada que deverá ser acrescida de 1/6 (um sexto), na forma da art. 71 do CP. Assim, a pena aplicável para ambos processos acima mencionados, passa a ser de 1 (UM) MÊS E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE DETENÇÃO a ser cumprida em regime inicial aberto. 15.Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Preliminares de decadência e perdão tácito rejeitadas. Custas e preparo recolhidos (fls. 325/328). Condeno o apelante vencido ao pagamento de honorários que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais). Acórdão lavrado na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/95. Ante o exposto, defiro a liminar apenas para corrigir o erro material na quantificação da pena, reduzindo-a para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, mantendo, por outro lado, a substituição por uma restritiva de direito. Ouça-se a Procuradoria de Justiça Criminal. Venham-me conclusos. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 20:24:59. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator